Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713848-50.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nas razões da apelação há pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, observa-se que no agravo de instrumento de n. 0739712-47.2024.8.07.0000, sob esta Relatoria, fora proferida a seguinte decisão: “tendo em vista que o objeto do presente recurso também é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento”, determinando a suspensão da decisão do Juízo a quo que determinou o imediato recolhimento das custas, o que evidencia o efeito suspensivo concedido ao recurso por consectário lógico e não por requisição específica do recorrente. Desta forma, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de renda, tais quais imposto de renda, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários, balancete de empresa, DECORE e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2025 16:23:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador